Tribunal: TJSP
Processo: 1032816-94.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEIGIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INÉRCIA – CORRETO INDEFERIMENTO
- Em razão do crescente número de demandas com idêntico conteúdo (suposta negativação indevida), determinou que o autor emendasse a inicial, para que apresentasse comprovante de endereço;
- No recurso de apelação, a parte não fundamentou o motivo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEIGIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INÉRCIA – CORRETO INDEFERIMENTO
- Em razão do crescente número de demandas com idêntico conteúdo (suposta negativação indevida), determinou que o autor emendasse a inicial, para que apresentasse comprovante de endereço;
- No recurso de apelação, a parte não fundamentou o motivo pelo qual não emendou a petição inicial, com a juntada de documentos simples para a recondução do processo da forma correta.
RECURSO IMPROVIDO